Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718274-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENI FERNANDES PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HELENI FERNANDES PEREIRA GONÇALVES e OUTROS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0718496-44.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, assim julgou a impugnação ofertada pelo agravado, in verbis: Cuida-se de impugnação ao pedido de liquidação de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra HELENI FERNANDES PEREIRA e outro, ao argumento de excesso de execução. A parte requerente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 1. Suspensão com base no TEMA 1169 do STJ. No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do processo. 2. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/1997, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. 3. Limitação da condenação a 27/4/1997. O ente público requer seja a condenação limitada à 27/4/1997, ou seja, ao período anterior à impetração do MS n. 7.253/1997, ajuizado em 28/4/1997. Foi proferida sentença na ação coletiva n. 32.159/1997 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data do efetiva cancelamento, com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária. O trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. A limitação de efeitos ao direito de restituição ou compensação de quantias à data da propositura ocorre somente em ações de mandado de segurança, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. A hipótese dos autos é cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/1997, a qual não se classifica como mandado de segurança. Portanto, os efeitos da sentença proferida nesses autos podem retroagir até a data da prescrição quinquenal. Com efeito, o título judicial exequendo estabeleceu a data de limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Portanto, rejeito o argumento de limitação da condenação a 27/4/1997. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao pedido de liquidação de sentença para fixar a aplicação de índice de correção monetária conforme fixado em decisão transitada em julgado. A atualização do crédito consiste em dever do exequente, quando não necessária a produção de prova pericial, conforme o artigo 534 do CPC. Desnecessária a produção de prova pericial contábil para mera atualização monetária do crédito, o que ocorre através de cálculos aritméticos, de acordo com os parâmetros indicados na decisão. De acordo com o regramento processual vigente, a liquidação de sentença não abrange a simples elaboração de cálculos. INTIME-SE a parte requerente para juntar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e promover o cumprimento de sentença, conforme os parâmetros estabelecidos pelo título judicial. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Após, retornem conclusos. Em caso de interposição de recursos, após a expedição dos requisitórios quanto ao valor incontroverso, o processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Caso o valor total supere o teto para expedição de RPV, deverá ser expedido precatório, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Será permitida a retificação após o trânsito em julgado, conforme OFÍCIO-CIRCULAR 31/GC - PA SEI 0029686/2022, o qual informa que, excepcionalmente, há viabilidade de cadastramento de débito fazendário em porcentagem inferior a 10 (dez) salários-mínimos, ressaltando-se a necessidade de comunicação prévia a COORPRE para providenciar os ajustes no sistema. Deixo de fixar honorários advocatícios. Na fase de liquidação, a fixação dos honorários somente ocorrerá em situações excepcionais de excessiva litigiosidade. Intimem-se. Sustentam, inicialmente, o equívoco na aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Explica que o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS, citando julgados que amparam a tese. Explicam que o caso dos autos é diverso porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso. Acrescem que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar ao juízo a quo a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, consectários da sucumbência. Ao final, pedem a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Diversamente do alegado no presente recurso, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente de acordo com a TR, uma vez que o referido índice foi o estabelecido no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Destaca-se que o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário n. 870.947 (tema 810) e na ação direta de inconstitucionalidade n. 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicado aos casos pendentes de julgamento. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente de ação ajuizada pelo SINDIRETA (proc. 32159/97) para pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, onde ficou definido que a correção monetária incidente sobre o débito seria pelo INPC/IBGE, até 28/6/2009 e pelo índice de remuneração da poupança (TR), para o período posterior. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR), conforme definido no título, como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. 4. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1634441, 07274876320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4.Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator